Tribunal: TJDFT
Processo: 0743695-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO À GRADUAÇÃO. ERRO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. TEMPESTIVIDADE. REJEITADA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. MÉRITO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TEMPO E MODO OPORTUNOS. PARADIGMAS. PREJUÍZOS. ATO ILÍCITO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso do réu contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o Distrito Federal a reclassificar e reposicionar o autor na escala hierárquica da Corporação do quadro QBMG-1 de Sargento do Corpo de Bombeiro Militar, a contar de 30 de março de 2016.
2. Em suas razões recursais, em preliminar, o recorrente insurge-se contra o fato de que o recorrido não delimitou o valor relativo às diferenças salariais retroativas e, desse modo, requer o reconhecimento da inépcia da inicial. No mérito, narra que o recorrido não faz jus à promoção requerida – graduação de 3o sargento –, a contar de 30 de março de 2016, pois não cumpriu o requisito de aptidão física por meio do Teste de Aptidão Física – TAF, conforme a norma do art. 12, Inciso IX, do Decreto no 10.174/87, aplicável ao processamento das promoções consoante prevê artigo 89 da Lei 12.086/2009. E, por fim, afirma que o TAF realizado em 2013 não pode ser considerado como requisito para a promoção pleiteada, tendo em vista que o teste de promoção não pode ser realizado dois anos antes a teor do que dispõe o art. 12, § 4o, do Decreto no 10.174/87.
3. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. De acordo com o art. 5o da Lei 11.419/05, considera-se a data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico e o primeiro dia de prazo o dia útil seguinte ao da publicação. E será considerada a efetiva intimação para cumprimento do prazo no dia em que a parte realizar a consulta eletrônica. No caso em tela, a sentença recorrida foi publicada em 20/11/2019, tendo ciência o representante do Recorrente do teor da decisão na data de 24/11/2019, iniciando-se o prazo recursal em 25/11/2019 e termo final o dia 06/12/2019. Desse modo, o recurso inominado é tempestivo, uma vez que interposto em 06/12/2019. Preliminar rejeitada.
4. PRELIMINAR INÉPCIA DA INICIAL. O valor atribuído à causa foi determinado de forma genérica, uma vez que o feito não versa sobre valores patrimoniais. Ademais, os fatos na petição inicial são narrados de forma concatenada e objetiva, os quais resultaram em pedido compatível e conexo, qual seja: a promoção em ressarcimento por preterição à graduação em caso de comprovado erro administrativo. Preliminar rejeitada.
5. MÉRITO. No presente caso concreto há flagrante erro administrativo por parte da Administração Pública e prejuízo ao recorrido em razão da não reclassificação e reposicionamento na escala hierárquica da Corporação no quadro QBMG-1 de Sargento do Corpo de Bombeiro Militar, a contar de 30 de março de 2016.
6. O recorrido, ainda que tenha obtido a seu favor decisão judicial transitada em julgado que determinou a sua reintegração ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, com todos os direitos pecuniários e legais desde 31/01/2014, não realizou o TAF, requisito obrigatório para promoção à graduação de 3o Sargento, em tempo oportuno, atingindo tal posto, por antiguidade, apenas em 30 novembro de 2016.
7. Destarte, como os paradigmas arrolados pelo recorrido na inicial foram promovidos à graduação de 3o Sargento em 30 de março de 2016, há inequívoca demonstração de que foi impossibilitado de realizar o teste para fins de promoção na carreira no período em que ficou afastado, o que fere os princípios da legalidade e da isonomia. Frisa-se, ainda, que o recorrido ocupa classificação bem abaixo dos demais paradigmas na cartilha de antiguidade em decorrência do período de afastamento, fato este que comprova, mais uma vez, a patente ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública.
8. Assim, embora seja requisito obrigatório o teste de aptidão física para efeitos de promoção, o recorrido restou impedido de sua prática em tempo e modo por ato ilícito da Administração Pública, ressaltando que, em momento posterior, conseguiu alcançar o cargo dos demais paradigmas, razão pela qual a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.